Tribunal: TJMT
Processo: 1001332-79.2022.8.11.0018
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001332-79.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – REJEITADA – TESE DE INCOMPETÊNCIA DO PROCON – REJEITADA –
MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO – NÃO VERIFICADO - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Considerando que o título em questão atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2.º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

2.
O PROCON, órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência para fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções devidas no caso de prática abusiva
.

3.
Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa por descumprimento de normas consumeristas não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se muito superior ao dano causado, é possível sua redução pelo Poder Judiciário para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem que isso afete a independência das funções dos poderes.

4. Recurso de apelação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco BMG S.A
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Juara que, nos autos dos Embargos à Execução nº
1001332-79.2022.8.11.0018,
propostos contra o
Município de Juara
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou o embargante/apelante ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução.

Nas razões o apelante alega a nulidade das CDAs, ao argumento de que na sentença
“
estão ausentes todos os requisitos essenciais, legais e exigíveis no caso em comento, posto que a mera inclusão dos artigos de lei é insuficiente para justificar eventual conduta punível do APELANTE, ressaltando-se que tais dispositivos estão completamente dissociados do que efetivamente constou nos autos do processo administrativo que originou a multa executada”.

Assevera
que
“é imperioso ao órgão público não apenas a apresentação do dispositivo de lei que justifica a pena imposta, como, principalmente, a efetiva comprovação de que a conduta praticada tenha relação com o dispositivo invocado e – mais ainda – que o APELANTE efetivamente tenha feito ou deixado de fazer determinado ato”.

Aduz acerca da ile
gitimidade do PROCON para aplicar sanções pelo descumprimento de obrigação
inter partes
,
alegando que
“
o PROCON possui legitimidade para a imposição de multa administrativa nos casos em que a empresa houver descumprido algumas das determinações constantes no Código de Defesa do Consumidor. Todavia, não é o que ocorre nos casos em apreço. Em momento algum o APELANTE agiu em desconformidade com o CDC ou até mesmo de má-fé ou falta de transparência com o consumidor, conforme amplamente demonstrado”.

Argumenta que
“
o PROCON ao atribuir multa no valor que foi aplicado de desconsiderou o fato do APELANTE ter cumprido todas as exigências, fugiu ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, ínsitos em nosso sistema legal. Não há, frise-se, qualquer fundamentação legal a justificar a imposição de multa em valor tão elevado”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso de modo a reformar sentença, afastando-se totalmente a multa imposta. Subsidiariamente, requer seja reduzida a multa a um montante proporcional e não confiscatório (Id. 247406698).

Contrarrazões apresentadas pela Fazenda Pública Municipal, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 247407655).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco BMG S.A
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Juara que, nos autos dos Embargos à Execução nº
1001332-79.2022.8.11.0018,
propostos em desfavor do
Município de Juara
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a embargante/apelante ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução.

Denota-se dos autos que o Banco BMG S.A foi multado pelo PROCON no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), ante a violação das normas consumeristas, que deu origem ao Processo Administrativo nº 182/2016.

Conforme consta do processo administrativo, o banco reclamado, devidamente intimado, não compareceu à audiência designada. Em face da ausência em audiência, o julgador proferiu a decisão administrativa.

O embargante/apelante apresentou recurso administrativo, alegando ausência de razoabilidade no valor da multa aplicada, nulidade da intimação e ausência de prática abusiva, mas, à unanimidade, foi negado provimento à insurgência.

Em razão do não pagamento da multa administrativa aplicada pelo PROCON, o Município de Juara ajuizou em 01/04/2022 a Execução Fiscal nº 1000681-47.2022.8.11.0018 contra a o Banco BMG S.A, buscando o recebimento dos créditos tributários oriundos da multa do PROCON, cujos valores à época perfaziam a quantia de R$ 28.201,61 (vinte e oito mil duzentos e um reais e sessenta e um centavos), constantes da CDA nº 79/2021.

Com isso, o banco apelante propôs os presentes embargos à execução e defendeu que houve violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa e da obrigatoriedade de motivação do ato administrativo, que não ocorreu as infrações apontadas no processo administrativo, que o Procon é incompetente para aplicar a multa e que a multa aplicada foge do patamar de razoabilidade e proporcionalidade.

Ao decidir o feito, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da execução fiscal.

Contra essa sentença recorre o apelante, conforme os fundamentos acima expostos.

Logo, o objeto do presente recurso é definir se existem indícios que justifiquem a declaração de nulidade da CDA, se houve ou não ausência de motivação do processo administrativo e se a multa aplicada cumpre com os requisitos de proporcionalidade e razoabilidade.

O apelante alega que estão ausentes todos os requisitos essenciais da CDA nº 79/2021e pugna pela sua nulidade.

A Certidão de Dívida Ativa, para ser válida, deve atender aos requisitos legais dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.

In casu
, da análise da CDA nº 79/2021 apura-se que ela preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados.

Ademais, a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, incumbindo à parte embargante, ora apelante, apresentar comprovação de irregularidade apta a demonstrar a nulidade do título executivo, o que não ocorreu no presente caso.

É cediço que o PROCON, órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência para fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções devidas no caso de prática abusiva.

Pelo que dos autos consta, a penalidade foi aplicada após regular procedimento administrativo, no qual lhe foi assegurado o contraditório e a ampla defesa.

A interpretação sistemática do dispositivo legal em referência não deixa dúvida de que o apelante ofereceu serviço em desacordo com as normas, pela prática vedada constante no art.
39
, inciso
VIII
, do
CDC
:

"Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro)".

A propósito, veja-se o que prescreve o Decreto nº
2.181
/97, que entre outras medidas, estabelece normas gerais de aplicação das sanções administrativas prevista na Lei nº
8.078
/90:

Art. 12. São consideradas práticas infrativas:

IX - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço:

a) em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO;

Conforme bem lançado na sentença, nos termos da legislação pertinente, restou devidamente constatado que o executado, ao prestar seus serviços, deixou de cumprir normas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Alega o apelante que há vício de motivação no processo administrativo em razão de ausência de descumprimento ao Código de Defesa do Consumidor, no entanto, verifica-se que tal alegação não encontra base de sustentação legítima.

Analisando detalhadamente o Processo Administrativo apresentado sob o ID nº 182/2016, vislumbro que, conforme mencionado na decisão administrativa, ficou perfeitamente demonstrado que diante da ausência injustificada em audiência designada e da ausência de contestação, julga-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, consoante artigo 344 do CPC.

A propósito transcrevo ementa da decisão administrativa,
verbis:

“Aduz o Código de Processo Civil em seu artigo 344 que:

Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Acerca desse tema, veja a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa de Andrade Nery: “1. Revelia. É a ausência de contestação. Caracteriza-se quando o réu: a) deixa transcorrer em branco o prazo para contestação; b) contesta intempestivamente; c) contesta formalmente mas não impugna os fatos narrados pelo autor na petição inicial. (In Código de Processo Civil Comentado, RT, 5ª ed., p. 803)”.

Por consequência, o Código de Processo Civil é claro ao consignar que se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, constante dispõe o artigo 344, podendo o julgador proferir decisão nos termos do art. 355 CPC.

Em verdade, por causa da revelia, há dispensa do julgador de investigar mais profundamente a questão em análise, podendo com base nos fatos já expostos e documentos apresentados, já decidir.

(...)

Neste sentido, restou demonstrada, na espécie, que a parte autora realmente incidiu em erro substancial quanto ao objeto do negócio, o que autoriza a sua anulação. A parte autora inspirada em engano ou na ignorância da realidade, contratou empréstimo na modalidade de cartão de crédito quando pretendia efetuar empréstimo consignado típico. Não bastasse, foi literalmente enganada quando que informara que as parcelas seriam fixas.

Percebe-se, portanto, que a reclamada não fez cumprir o disposto no art. 46 e seguintes do CDC”.

Reconheceu o PROCON, portanto, que, diante da prática abusiva, houve violação às normas de proteção ao consumidor e a configuração da infração que motivou a multa aplicada.

De outro giro, extrai-se dos autos do processo administrativo que não houve qualquer irregularidade, uma vez que a penalidade foi aplicada após regular procedimento administrativo (processo nº 182/2016), no qual foi assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, verifica-se que o processo administrativo está suficientemente motivado e fundamentado com a descrição da conduta atribuída ao apelante e dos dispositivos legais infringidos, portanto, não há que se falar em sua nulidade, muito menos da multa então aplicada.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual:

“APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido”.
(N.U 1038965-60.2019.8.11.0041, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022).

Quanto ao argumento de que o valor da multa imposta viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, penso que, neste ponto, merece reforma o ato sentencial para reconhecer o pedido subsidiário formulado pela apelante.

Observa-se do processo administrativo nº 182/2016 que o valor original da dívida em relação ao apelante correspondia a R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Sabe-se que a condição econômica do apelante é altamente considerável, por se tratar de empresa financeira consolidada em todo o território. No entanto, a infração cometida não causa danos de alta relevância ao consumidor, visto que se trata de contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito quando pretendia a reclamante, na verdade, efetuar empréstimo consignado típico, incidindo em erro substancial quanto ao objeto do negócio.

Insta consignar que muito embora em outras oportunidades esta relatora tenha expressado entendimento segundo o qual não podia o Judiciário interferir nos atos administrativos que impõem sanções aos infratores de normas consumeristas, especialmente para reduzir o valor da penalidade imposta, todavia, revendo meu posicionamento, ainda que os parâmetros legais tenham sido sopesados pela autoridade administrativa, tenho como possível a revisão dos valores das sanções quando estas se apresentarem muito além do dano sofrido.

Na hipótese em julgamento, quanto à dosimetria da multa, analisando as causas e circunstâncias que envolveram o procedimento administrativo, a gravidade da infração, bem como o prejuízo sofrido em decorrência da infração cometida, não obstante os parâmetros legais tenham sido sopesados pela autoridade administrativa, o valor da penalidade, na forma em que restou fixada, é nitidamente desproporcional e desarrazoado, circunstância que impõe sua readequação pelo Judiciário sem que isso acarrete em ofensa ao princípio da separação das funções do Estado.

Em caso semelhante, este Sodalício recentemente proferiu o julgamento a seguir:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO.
REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos quais a empresa fornecedora de energia busca a desconstituição de CDAs, emitidas com base em multas administrativas aplicadas pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa; (ii) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) avaliar a motivação das decisões administrativas e a legalidade das multas impostas; (iv) discutir a razoabilidade e proporcionalidade das penalidades aplicadas; e (v) a possibilidade de condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de provas pelo juízo de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o juiz, como destinatário final das provas, possui a prerrogativa de avaliar a pertinência e necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC.

4. Não há que falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o julgador exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC, não estando ele obrigado a se pronunciar sobre todas as alegações suscitadas pelas partes.

5. A análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

6. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

7.
Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON
.

8. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON é cabível quando verificada sua desproporcionalidade em relação à infração cometida”.
(N.U 1036510-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024). (destaquei).

Entendo, portanto, que o montante arbitrado da multa em debate - R$ 12.000,00 (doze mil reais) - é exorbitante e, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção, bem como levando em consideração que o banco apelante foi considerado primário no cometimento da infração narrada nestes autos, tenho que se mostra razoável e proporcional a sua redução para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), diante da situação vivenciada.

Neste sentido, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a sentença deve ser reformada em parte, a fim de que seja reduzida a multa aplicada pelo PROCON para melhor atender a aplicação da justiça.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação tão somente para reduzir a multa originariamente fixada pelo PROCON no procedimento administrativo sob análise para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025